Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-39.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
r subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro modulado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Recurso da autora provido, desprovido o do banco.
(TJSP; Apelação Cível 1003110-39.2021.8.26.0168; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 07/09/2022; Data de Registro: 07/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/09/2022

Data de publicação:

07/09/2022

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL X REPETIÇÃO EM DOBRO. Fraude constatada por perícia. Banco que, no mínimo, não foi capaz de identificar o ardil, a atrair a solidariedade ampla. STJ, Súm. 479. Irregularidade dos descontos incontroversa, a atingir conta em que depositado benefício previdenciário. Impositiva restituição em dobro do que foi tomado sem causa. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL X REPETIÇÃO EM DOBRO. Fraude constatada por perícia. Banco que, no mínimo, não foi capaz de identificar o ardil, a atrair a solidariedade ampla. STJ, Súm. 479. Irregularidade dos descontos incontroversa, a atingir conta em que depositado benefício previdenciário. Impositiva restituição em dobro do que foi tomado sem causa. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa da consumidora exposta (equiparada) de não ver comprometida a sua aposentadoria, verba dotada de tônus alimentar. Teoria do risco proveito. Reparação moral fixada em R$ 5.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. A má-fé, elementar subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro modulado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Recurso da autora provido, desprovido o do banco.